Tribunal: TJSP
Processo: 2020641-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – Andamento condizente com a peculiaridade do processo, especialmente em face da necessidade de redesignação de audiência, por força da ausência motivada das testemunhas de acusação – Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Precedentes – Alegação de constrangimento

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – Andamento condizente com a peculiaridade do processo, especialmente em face da necessidade de redesignação de audiência, por força da ausência motivada das testemunhas de acusação – Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2020641-77.2020.8.26.0000, da Comarca de
Santa Bárbara D Oeste, em que é impetrante SANDRA FERNANDES
MANZANO e Paciente VALDIR JUNIOR GONÇALVES DE ARAUJO, é
impetrado MM JUIZO DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL - FORO DE
SANTA BÁRBARA D OESTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas corpus. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2020641-77.2020.8.26.0000 - lauda 2/8
Voto:
23366 CFF/D
Habeas Corpus:
2020641-77.2020.8.26.0000
Comarca:
Santa Bárbara D'Oeste
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
1504541-91.2019.8.26.0533
Impetrante:
Sandra Fernandes Manzano
Paciente:
Valdir Junior Gonçalves de Araujo
Habeas Corpus Tráfico ilícito de drogas Excesso
de prazo para formação da culpa Inocorrência
Andamento condizente com a peculiaridade do
processo, especialmente em face da necessidade de
redesignação de audiência, por força da ausência
motivada das testemunhas de acusação Aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade

Precedentes

Alegação
de
constrangimento ilegal não evidenciada Ordem
denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal imposto pela digna autoridade apontada como
coatora, em razão do excesso de prazo para encerramento da instrução
criminal.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, pleiteando a concessão da ordem para o deferimento da liberdade
provisória, por conta do referido extrapolamento, garantindo-lhe “...o
benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2020641-77.2020.8.26.0000 - lauda 3/8
mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido
Alvará de Soltura...” (fls. 01/14).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
31/32).
Prestadas as informações judiciais (fls.
35/41), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento ou pela denegação da ordem (fls. 45/50).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que o paciente foi
preso em flagrante em 30 de setembro de 2019 e está sendo processado,
por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, pelos fatos assim
textualmente narrados na denúncia:
“Consta dos inclusos autos de prisão em flagrante delito que,
no dia 30 de setembro de 2019, por volta de 07h00, na Rua Olímpio
Campagnolo, próximo ao n. 59, no bairro Nova Conquista, nesta
cidade e comarca de Santa Bárbara D'Oeste, VALDIR JUNIOR
GONÇALVES DE ARAÚJO, qualificado a fls. 05, guardava e ocultava,
para fins de entrega a consumo de terceiro, em tráfico ilícito de
drogas, 42 (quarenta e duas) porções de maconha, 38 (trinta e oito)
pedras de “crack” e 92 (noventa e dois) eppendorf's de cocaína,
fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Segundo foi apurado, o denunciado obteve, por meios ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2020641-77.2020.8.26.0000 - lauda 4/8
não esclarecidos, a posse das drogas descritas acima, para posterior
entrega ao consumo de terceiro.
Ocorreu que, após a prisão em flagrante delito de DANIEL
DOS SANTOS MARTINS e ROSIMAR APARECIDA DE ASSIS, policiais civis
receberam denúncia apócrifa dando conta de que as drogas que
eram transportadas pelos referidos réus teriam como destinatários a
pessoa do denunciado, além de “Nenê ou Bebê” e “Orlandinho”. Face a
denúncia, a D. Autoridade Policial determinou aos policiais civis a
realização de diligências visando a identificação dos suspeitos e seus
locais de moradia. Realizadas campanas e lograram verificar que
VALDIR seria o responsável pela guarda dos valores auferidos com a
venda de drogas nos pontos de tráfico.
Assim é que, diante de tais elementos indiciários, foi
solicitado e deferido mandado de busca e apreensão expedido nos
autos no 1504515-93.2019.8.26.0533, da 1a Vara Criminal.
Durante o seu cumprimento, os policiais civis compareceram
até o endereço acima mencionado, onde localizaram em poder do
autuado a importância de R$ 1.900,00 escondidos debaixo de um
colchão. Em buscas pelos arredores do imóvel, na calçada da casa
vizinha, escondidos dentro de um cano, foram localizadas as drogas
acima descritas, embaladas individualmente e prontas para a venda,
o que confirma a denúncia anônima que ensejou a expedição do
manado de busca e apreensão no endereço do denunciado (cf.
relatório de investigação juntado aos referidos autos).
Portanto, as circunstâncias da apreensão das drogas, a
variedade, a grande quantidade de drogas e de dinheiro, bem como o
relato dos policiais civis, evidenciam que as substâncias
entorpecentes pertenciam ao acusado e que se destinavam a entrega
a consumo de terceiros.” (fls. 01/04 autos originários).
As informações judiciais prestadas pela
digna Autoridade apontada como coatora noticiaram a realização de
audiências de instrução em 16 de dezembro de 2019 e 30 de janeiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2020641-77.2020.8.26.0000 - lauda 5/8
2020, tendo sido redesignado o ato em continuação para o próximo dia 06
de abril de 2020.
Como claramente se vê, o processo está
tendo tramitação, não tão célere, é verdade, mas por conta de incidentes
processuais que vêm sendo superados, como a última redesignação,
ditada pela ausência motivada dos policiais Carlos e Ederson, o primeiro
afastado por férias e o segundo envolvido numa ocorrência no momento
da audiência.
Não
se
vislumbra,
nessa
esteira,
qualquer elemento apto a evidenciar desídia do aparelho judiciário na
condução do feito, especialmente porque o Magistrado, conforme se extrai
do conteúdo das informações, tem envidado esforços para que sejam
garantidos de forma plena os princípios do contraditório e da ampla
defesa, oportunizando às partes ampla produção probatória.
Logo, ainda que ultrapassado os prazos
legais, inarredável o reconhecimento de persistiram circunstâncias que
determinaram o justificado retardamento do processo, conforme
entendimento já assentado no HC no 2221778-47.2019.8.26.0000.
Ora, o tempo para o encerramento da
instrução processual não é tratado, tanto pela doutrina, quanto pela
jurisprudência, como critério objetivo e de natureza peremptória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2020641-77.2020.8.26.0000 - lauda 6/8
Os
prazos
processuais
devem
ser
contados de forma globalizada, não se justificando a mera contagem
aritmética da soma dos lapsos, até porque a duração deve ser considerada
com relação à peculiaridade de cada processo, em busca do necessário
equilíbrio entre os direitos das pessoas e a necessidade social, tudo de
acordo com o critério da razoabilidade.
Julio Fabbrini Mirabete, comentando o
artigo 648, do Código de Processo Penal, prelecionava que “...não há
constrangimento ilegal se o excesso de prazo para o encerramento do
processo é justificado, porque provocado por incidentes processuais
não imputáveis ao juiz, e resultante de diligências demoradas
(complexidade do processo com vários réus, necessidade de expedição
de cartas precatórias, defensores residentes em diversas cidades,
obrigando a diligências de intimação, incidente de insanidade mental
etc.).” (in “Código de Processo Penal Interpretado”, Editora Atlas, 11a
edição, 2008, pág. 1717).
Reiterativa
a
jurisprudência
dos
Colendos Tribunais Superiores:
“1. Caso em que a considerável quantidade e variedade de
substância entorpecente apreendida (7.550g de maconha,
320g
de
cocaína,
1.185
comprimidos
de
ecstasy
e
anabolizantes), do vasto material bélico capturado (uma
pistola
calibre
.40
com
carregador
e
munições,
2
carregadores de pistola, 4 placas de coletes balísticos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2020641-77.2020.8.26.0000 - lauda 7/8
submetralhadora e fuzil), além da suspeita de que o
recorrente se valia da academia de musculação de que é
proprietário para lavagem de dinheiro, bem como de que
integra quadrilha interestadual voltada para roubos a
bancos permite concluir que se encontra justificada a
interferência estatal com a decretação da prisão preventiva
para a garantia da ordem pública. 2. 'A questão do excesso de
prazo na formação da culpa não se esgota na simples
verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual,
devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade,
segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto'
(HC-331.669/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, j. em 10/3/2016, DJe de 16/3/2016). 3. Em não
se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na
condução da demanda, não há falar em constrangimento
ilegal. Ao revés, nota-se que o Magistrado procura imprimir
à ação penal andamento regular. 4. Recurso a que se nega
provimento.” (STJ, 6a Turma, RHC no 72.609/CE, Rel. Min
Antonio Saldanha Palheiro, DJe 15.05.2017)
“(...) 2. Da leitura das peças que instruem a inicial verifica-se
que não é o caso da concessão da ordem de ofício, tendo em
vista que a aferição de eventual demora injustificada na
tramitação da ação penal depende das condições objetivas
da causa (complexidade da causa, número de acusados e a
necessidade de expedição de cartas precatórias, por
exemplo), sendo inviável, na ausência de dados objetivos que
evidenciem a desídia do Juízo de origem, o acolhimento da
tese de excesso de prazo. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento,
contudo
recomendando
celeridade
no
julgamento da apelação criminal.” (STF, 1a Turma, HC no
125839/PA AgR, Rel. Min. Roberto Barroso DJe 24.03.2015)
Urge destacar, d'outro lado, que os
requisitos e pressupostos da prisão preventiva já foram positivados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2020641-77.2020.8.26.0000 - lauda 8/8
esta Colenda 5a Câmara Criminal, por ocasião do julgamento do HC no
2221778-47.2019.8.26.0000.
Por conseguinte, inexistindo manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico,
inarredável reconhecer a inexistência do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)